Tribunal: TJPA
Processo: 0818059-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818059-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDECLEY DE SOUSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
HOMICIDIO QUALIFICADO.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO PRAZO.DESCUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. O Juízo de 1º grau esclareceu nas informações que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, para apurar falta disciplinar (dispositivo desligado), bem como fora constatada ausência do paciente na audiência.
Não havendo como prosperar as alegações apresentadas pela defesa, eis que plenamente justificada a necessidade de manutenção da medida, as quais foram descumpridas pelo paciente, sendo, inclusive, instaurado o procedimento disciplinar para apurar a referida falta, não tendo este comparecido na audiência designada pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônica, cuja intimação foi entregue à genitora do mesmo consoante certidão em anexo, conforme e-mail enviado pela SEAP. N
o que tange a tese de que a tornozeleira eletrônica estaria dificultando a vida pessoal e profissional do paciente, não merece prosperar, uma vez que a impetrante não demonstrou qual a dificuldade sofrida, ressaltando que se trata um objeto fácil de ser ocultado.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Valdecley de Sousa Brito
,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua
prisão preventiva revogada em 20/05/2019, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 211 e art. 29, todos do CPB.

Alega a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal diante do
excesso de prazo na imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, que já perdura por aproximadamente quatro anos, carecendo de justa causa a manutenção da mesma.

O impetrante afirma que houve a inobservância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, invocando a resolução nº 213, do CNJ, acerca da recomendação do prazo de seis meses para determinação da medida cautelar, não devendo ser aplicada por prazo indeterminado, apontado que o paciente vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas e comparecendo às audiência designadas e que o equipamento está interferindo na vida particular e profissional.

Assevera, ainda, o impetrante que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, postulando

a concessão liminar da ordem, ante o fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja revogada medida cautelar de monitoração eletrônica e, no mérito, a ratificação da decisão liminar, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares impostas ao paciente.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 11908036).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinando pelo conhecimento e denegação ordem, requerendo, de ofício, que se determine ao juízo
a quo
, que imprima celeridade ao feito, com antecipação da data designada (19.06.2024) para a continuidade da audiência de instrução e julgamento da fase judicium accusationis. (ID 12058048).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme consta nos autos o paciente teve a prisão preventiva revogada em 20/05/2019, sendo impostas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a monitoração eletrônica e o comparecimento a todos os atos do processo.

A defesa alega excesso de prazo na imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, que já perdura por aproximadamente quatro anos, carecendo de justa causa a manutenção da mesma.

Extrai-se das informações judiciais o seguinte:

“1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO
: O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art.121, §2°, II e IV, do Código Penal, por ter, no dia 07.06.2018, em companhia de dois indivíduos, um não identificado e outro conhecido como “Salsa”, ceifado a vida da vítima Tiago Gomes Lima, vulgo “Índio”, mediante golpes com um pedaço de madeira (perna manca), supostamente em razão de este ter realizado vários assaltos na região (anexo 1, pág. 03).

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO E MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA

PRISÃO:

Em 29.08.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal conforme decisão em anexo (anexo 2, pág. 02).

Em audiência de instrução e julgamento, no dia 20.05.2019, foi revogada a custódia preventiva do paciente com decretação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: monitoramento eletrônico; comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; comparecimento a todos os atos processuais; proibição de manter contato com as testemunhas do fato; proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 15 (quinze) dias; comunicação ao juízo em caso de mudança de endereço (anexo 3, pág. 12).

Outrossim, consta nos autos, nos termos do ofício nº 308/2020, oriundo do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico, comunicado de instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário em desfavor do paciente, em razão de quebra das regras de monitoramento eletrônico dispositivo desligado), ocorrido em 10.04.2020 (anexo 4, págs. 08 e 09).

Ademais, compulsando os autos, verifico que o mandado de intimação do paciente acerca da audiência designada pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônica foi entregue à genitora do mesmo consoante certidão em anexo (anexo 5, pág. 06), tendo sido constatada a ausência do paciente na referida audiência conforme e-mail enviado pela SEAP (anexo 5, pág. 07).

Ressalte-se que esta magistrada responde por este juízo desde 13.09.2021 e não houve, em momento algum, aliás, desde a fixação da medida cautelar de monitoramento, de fato, por lapso, sem prazo, a formulação, perante este juízo, pela defesa, de pedido de revogação da medida cautelar alternativa em questão ou a apresentação de justificativa para o não comparecimento do acusado perante a audiência de procedimento disciplinar penitenciário perante a SEAP.

Tampouco houve pedido pelo Ministério Público de conversão da medida alternativa em prisão preventiva, salientando-se que, na certidão de antecedentes do acusado, consta que responde a dois processos criminais posteriores a este, o que, até o presente momento, não fora, igualmente, esclarecido pelo acusado ou por sua defesa.

3- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é réu primário, no entanto, como já dito, responde a outros processos criminais nesta Comarca, posteriores ao presente feito. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente (anexo 06).”
(negritei).

Como se vê, o Juízo de 1º grau esclareceu nas informações supramencionadas que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP (ID: 11908040, p. 8), para apurar falta disciplinar (dispositivo desligado), bem como fora constatada ausência do paciente na audiência (ID: 11908041, p. 7).

Diante disso, não há como prosperar as alegações apresentadas pela defesa, eis que plenamente justificada a necessidade de manutenção da medida, as quais foram descumpridas pelo paciente, sendo, inclusive, instaurado o procedimento disciplinar para apurar a referida falta, não tendo este comparecido na audiência designada pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônica, cuja intimação foi entregue à genitora do mesmo consoante certidão em anexo (anexo 5, pág. 06), conforme e-mail enviado pela SEAP.

Como bem delineado no parecer ministerial, verbis:
“
No que tange a tese de que a tornozeleira eletrônica estaria dificultando a vida pessoal e profissional do paciente, não merece prosperar, uma vez que a impetrante não demonstrou qual a dificuldade sofrida, ressaltando que se trata um objeto fácil de ser ocultado.”

Assim,
não há o que se falar em ilegalidade na manutenção da tornozeleira eletrônica, eis que foram respeitadas todas as garantias constitucionais, com a observância aos dispositivos do Código de Processo Penal, estando devidamente motivada em elementos concretos.

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, sendo posicionamento uníssono da Seção de Direito Penal que estas não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/02/2023